Tribunal: TJBA
Processo: 8056346-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056346-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIVIA SILVA MACIEL

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 02/2022. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DECISÃO QUE, RECONHECENDO LIMINARMENTE A INADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO EXIGIDO AO EDITAL, ATRIBUI A PONTUAÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AUTORA, APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. JUDICIÁRIO ADSTRITO AO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DA QUESTÃO AO CONTEÚDO DO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERICULUM IN MORA
. MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8056346-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
LIVIA SILVA MACIEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça